Tribunal: TJDFT
Processo: 0701664-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701664-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO GASTAL RIPOLL AGRAVADO: ANA PAULA OLIVEIRA GONCALVES, THIAGO GONCALVES CARLOS, M. C. G. JUNQUEIRA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fernando Gastal Ripoll contra decisão de primeiro grau, prolatada em cumprimento provisório de decisão deflagrado em desfavor de Ana Paula Oliveira Gonçalves e Outros, assim vazada: Vistos, etc. Verifica-se que há nos autos quantia depositada e bloqueios via BACENJUD nas contas dos Executados. Requer o Exequente o levantamento de tais quantias. No caso de cumprimento provisório de sentença, o art. 521 do CPC prevê que em caso de crédito de natureza alimentar e sendo mínima a probabilidade de mutabilidade do título, dispensa-se a necessidade de prestar caução. Verifica-se que o crédito exequendo é oriundo da determinação, em sede de tutela de urgência, para que os Requeridos sejam compelidos a promover o pagamento de cinco salários mínimos mensais ao Exequente até o julgamento definitivo da lide. Frisa-se que o autor é hipossuficiente e comprovou nos autos principais as sequelas físicas e neurológicas incuráveis, que acabam por impossibilitar o exercício de atividade laborativa, de modo a cessar seus ganhos, além do aumento de seus gastos tendo em vista as sequelas advindas do atropelamento sofrido. Destarte, há que se garantir, tanto quanto possível, a reversibilidade da medida porque não há julgamento definitivo. Assim, promova-se a transferência das quantias bloqueadas nos IDs no 46735815, 45345355 e do depósito de ID no 5004264 para a conta judicial. Desse montante, transfira-se mensalmente a quantia equivalente a cinco salários mínimos mensais para a conta indicada pelo Exequente no ID no 50208858, salientando que as tarifas de transferência serão abatidas do montante do depósito. Saliente-se que, desde que a obrigação foi fixada solidariamente, seu direito de regresso está previsto na lei, não demandando provimento jurisdicional. Outrossim, não é o caso de extinção da obrigação porque a mesma é de trato continuado. Ficam intimados os Executados a pagarem o valor do saldo remanescente indicado na planilha de ID no 50208844 - Pág. 1, em 05 dias, sob pena de serem adotadas as medidas constritivas. (ID 50289695 dos autos de origem) Em suas razões recursais, a parte agravante alega que, nos autos da ação de indenização n. 0700366- 62.2019.8.07.0001, embora o d. Juízo de primeiro grau tenha deferido a liminar pleiteada pelo ora agravante para “determinar aos Requeridos o pagamento de cinco salários mínimos mensais, conforme requerido, até o julgamento definitivo da lide”, acabou por esvaziar a eficácia de sua própria decisão, sem qualquer fundamento jurídico, ao determinar que a transferência dos valores constritos e depositados pela primeira agravante ocorra de forma parcelada. Argumenta que a decisão agravada considerou o depósito realizado oito meses após a decisão exequenda como espécie de antecipação de valores, e não como mero pagamento das parcelas acumuladas por desídia dos agravados, motivo pelo qual o valor depositado em juízo deve ser transferido integralmente e de uma só vez ao agravante, para que possa quitar suas dívidas decorrentes de nove meses sem qualquer recebimento. Pede, pois, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja autorizado o levantamento dos valores depositados em juízo. No mérito, pugna pela reforma da decisão de primeiro grau nos termos expendidos. Sem preparo, porquanto o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários a amparar o pleito liminar vindicado. Extrai-se dos autos eletrônicos de origem que o agravante manejou, em 21/08/2019, em face dos agravados, pleito de cumprimento provisório de decisão proferida nos autos da ação de indenização n. 0700366-62.2019.8.07.0001, cujo teor ora se transcreve: Assim, tendo em vista todos os documentos juntados aos autos, vislumbro perigo de dano, e probabilidade do direito do Autor, de modo que restam demonstrados, de plano, os requisitos necessários à concessão da medida pretendida. Justifica-se a tutela ante o estado do Autor no qual comprova mediante os documentos juntados aos autos as sequelas físicas e neurológicas incuráveis, que acabam por impossibilitar o exercício de atividade laborativa, de modo a cessar seus ganhos, além do aumento de seus gastos tendo em vista as sequelas advindas do atropelamento sofrido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela pleiteado para determinar aos Requeridos o pagamento de cinco salários mínimos mensais, conforme requerido, até o julgamento definitivo da lide. Denota-se da petição que deflagrou o cumprimento provisório (ID 42848600), que, proferida tal decisão em março de 2019, os agravados não haviam adimplido qualquer das parcelas da pensão provisória fixada, sendo, pois, objeto do feito de origem, os valores acumulados de março a agosto de 2019, que totalizavam R$ 30.088,20, bem como as parcelas que venceriam no curso da demanda. Conforme certidão de ID 46735815, foi bloqueada a quantia de R$ 26.324,25, em conta bancária de titularidade da primeira agravada. Foi, ainda, realizada a penhora de bens móveis que guarnecem a residência desta, cuja avaliação totalizou R$ 37.000,00 (ID 47105287). No petitório sob o ID 47867332, o agravante informou que as prestações em atraso somavam, até 21/10/2019, R$ 48.507,98, relativas ao período de março a outubro de 2019, de modo que, considerando o valor do bloqueio judicial, ainda seria devida, até aquele momento, a importância de R$ 21.860,88. Aos ID’s 50042246, 50042644, a primeira agravada comprovou o depósito da quantia remanescente executada, no valor de R$ 27.000,00, referente à dívida vencida até 13/11/2019. Ante o quadro descrito, é possível concluir que, tanto o valor do bloqueio, quanto o valor do depósito realizado pela primeira agravada, dizem respeito às parcelas já vencidas da pensão fixada. Sendo assim, com a devida vênia, carece de qualquer respaldo a determinação de transferência parcelada dos valores constritos e depositados em juízo, mormente por se tratar de verba de natureza alimentar. Posto isso, defiro o pleito de antecipação da tutela da pretensão recursal para autorizar a imediata expedição de alvará de levantamento das quantias depositadas em juízo, em sua totalidade. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Aos agravados, para, querendo, apresentarem resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora